Tribunal: CARF
Processo: 10845.901265/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.901265/2019-67
RESOLUÇÃO
3401-003.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROCOQUE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
DRJ08/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E, pela
clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório da decisão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito
de PIS (código 6912) oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de
apuração 11/2018, no valor de R$ 87.930,45 (Darf código 6912, valor total de R$
176.632,35 recolhido em 24/12/2018).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901265/2019-67
2
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando (e-fl. 58):
O crédito em analise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 87.930,45 Valor original do crédito
reconhecido: R$ 0,00 A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto
dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte
utilização:
...
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2018 a 30/11/2018
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 PRELIMINARMENTE - DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
NESTA FASE PROCESSUAL. ART. 38 DA LEI No 9.784/1996. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL;
 DO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO DEFERIDA PELA
RFB NO PA No 16682.721144/2020-63 PARA O DÉBITO DE COFINS;
 DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO APURADO. COMPOSIÇÃO DETALHADA E
BASE LEGAL DAS DEDUÇÕES;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901265/2019-67
3
 DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE INSUMOS – ART. 3o, II, DA LEI No
10.833/2003.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser parcialmente conhecido, entretanto, ainda não se
encontra maduro para julgamento.
Não conheço do tópico “DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE INSUMOS – ART. 3o, II,
DA LEI No 10.833/2003”, já que as referidas alegações não foram aventadas anteriormente no
curso do processo administrativo.

O cerne da controvérsia é eminentemente probatório.
O acórdão da DRJ não afastou a tese jurídica sustentada pela Recorrente, não se
pronunciou sobre a existência, em tese, do direito ao crédito de PIS sob o regime da não
cumulatividade, tampouco sobre a possibilidade de retificação da DCTF. A não homologação da
compensação decorreu, exclusivamente, da insuficiência do conjunto probatório então
apresentado, limitado à DCTF retificadora, desacompanhada dos elementos contábeis e fiscais
aptos a demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
O acórdão recorrido delimitou, de forma clara, os elementos necessários à
comprovação do direito creditório, fazendo referência à escrituração contábil, aos registros fiscais
e à documentação idônea que evidenciasse o valor efetivamente devido a título da contribuição.
Em resposta direta a essa fundamentação, a Recorrente trouxe aos autos, em sede de Recurso
Voluntário, sua EFD-Contribuições, DCTFs retificadoras, a recomposição da apuração e planilhas
detalhadas dos créditos, entre outros, precisamente os elementos cuja ausência havia sido
apontada como óbice ao reconhecimento do direito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, regido pelo princípio da verdade
material, admite-se a apreciação de provas apresentadas em momento posterior, sobretudo
quando destinadas a suprir lacuna probatória expressamente identificada pela autoridade
julgadora de primeira instância. Nessa linha, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 reconhece a
possibilidade de retificação da DCTF mesmo após o despacho decisório e, havendo matéria fática a
ser apurada, orienta pela remessa dos autos à unidade de origem para realização de diligência.
Desta forma, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado e levando em consideração o disposto no artigo 16, § 4°, ‘c’, do Decreto no
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.053 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.901265/2019-67
4
70.235/1972, que permite a apresentação de prova documental após a Impugnação, já que
contrapõe fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, percebo que, para o julgamento em
questão, os documentos suporte devem ser aceitos e analisados.
Contudo, é necessário ponderar que tais laudos e documentos, apresentados
somente em Recurso Voluntário, ainda não foram submetidos à análise pela Fiscalização. Assim,
em respeito ao Princípio do Contraditório, é imprescindível que os autos sejam encaminhados
para a manifestação da Unidade de Origem para fins de que:
i.
Avalie a documentação acostada às fls. 154/218, a fim de que se examine as
declarações fiscais e planilhas de apuração e verifique a coerência dos
valores constantes na DCTF retificadora, especialmente quanto ao
débito/crédito de PIS do período;
ii.
Caso entenda necessário, intimar a Recorrente para fornecer documentos e
esclarecimentos para sua análise;
iii.
Elabore parecer conclusivo indicando; e
iv.
Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 227
DF CARF MF
Original